Tribunal: CARF
Processo: 16327.902622/2018-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
DCOMP. IRPJ. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. RETENÇÕES PRÓPRIAS. CORRETAGEM. OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 143.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das retenções que deram azo ao pedido de compensação, a partir de saldo negativo de IRPJ, não se fixa exclusivamente aos comprovantes de recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam acolhidos outros documentos que se prestam a tanto. A compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência, notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro das declarações de compensação, o que se vislumbra na hipótese vertente a partir dos comprovantes de retenções e recolhimentos procedidos pela própria contribuinte, diante da especificidade da atividade desenvolvida, qual seja, corretagem.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do direito de defesa do contribuinte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.902622/2018-69
ACÓRDÃO
1001-003.494 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FXC CORRETORA DE VALORES S.A. (NOVA DENOMINAÇÃO DE FATOR S/A -
CORRETORA DE VALORES)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
DCOMP. IRPJ. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO CRÉDITOS
LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. RETENÇÕES PRÓPRIAS. CORRETAGEM.
OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 143.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das
retenções que deram azo ao pedido de compensação, a partir de saldo
negativo de IRPJ, não se fixa exclusivamente aos comprovantes de
recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam
acolhidos outros documentos que se prestam a tanto. A compensação
levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito tributário, nos termos
do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que observados os requisitos
legais inscritos na legislação de regência, notadamente artigo 74 da Lei no
9.430/1996, especialmente a comprovação da liquidez e certeza do crédito
pretendido, lastro das declarações de compensação, o que se vislumbra na
hipótese vertente a partir dos comprovantes de retenções e recolhimentos
procedidos pela própria contribuinte, diante da especificidade da atividade
desenvolvida, qual seja, corretagem.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO
JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora
de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela
contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar
diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.494 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902622/2018-69
2
decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do
direito de defesa do contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de nulidade do Acórdão recorrido e, no mérito, dar-lhe
provimento, reconhecendo o crédito arguido no montante total de R$ R$ 122.351,49, deduzindo,
no entanto, as importâncias já reconhecidas pelas autoridades fazendárias pretéritas, pelas razões
de fato e de direito esposadas.
Sala de Sessões, em 2 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Avito Ribeiro Faria, Ana
Cecilia Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e
Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
FXC CORRETORA DE VALORES S.A. (NOVA DENOMINAÇÃO DE FATOR S/A -
CORRETORA DE VALORES), contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já devidamente
qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, apresentou DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO, objeto da PER/DCOMP no 05668.62890.050914.1.7.02-5024, de e-fls., para fins
de compensação dos débitos nelas relacionados com o crédito de saldo negativo de Imposto sobre
a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, relativo ao período de 01/01/2013 a 31/12/2013, nos valores ali
elencados, conforme peça inaugural do feito e demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório Eletrônico, de e-fls. 31/35, da DRF em São Paulo/SP, a
autoridade fazendária reconheceu em parte o direito creditório pleiteado, não homologando
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.494 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902622/2018-69
3
parcialmente, portanto, a compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança dos
respectivos débitos confessados.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 06/20, a qual fora julgada procedente em parte pela 6a Turma da DRJ 07
no Rio de Janeiro/RJ, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 107-
023.266, de 14 de junho de 2023, de e-fls. 130/141, sem ementa nos termos da Portaria RFB no
2.724, de 27 de setembro de 2017.
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que as retenções
confirmadas nos sistemas fazendários, a partir das informações extraídas dos documentos
colacionados aos autos, foram capazes de gerar somente parte do saldo negativo de IRPJ
pretendido, razão do acolhimento parcial da pretensão da contribuinte.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 150/175,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Preliminarmente, pretende seja declarada a nulidade da decisão atacada,
argumentando ter incorrido em preterição do direito de defesa da contribuinte, ao deixar de
analisar parte dos documentos colacionados aos autos junto à manifestação de inconformidade,
indispensáveis ao deslinde da controvérsia, bem como não apreciando a totalidade das alegações
suscitadas na sua peça inaugural, malferindo os princípios da legalidade, verdade material,
razoabilidade e do devido processo legal administrativo.
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual reconheceu parcialmente o
crédito pleiteado, homologando em parte as declarações de compensação promovidas, aduzindo
para tanto que colacionou aos autos a totalidade dos comprovantes das retenções e
autorretenções, o que faz novamente nesta assentada, ao contrário do que restou assentado pelo
julgador recorrido.
Em defesa de sua pretensão, explicita ser corretora que tem por objeto empresarial
a atividade de corretagem de títulos e valores mobiliários, sujeitando-se desta forma à tributação
por meio de IRRF calculado à alíquota de 1,5% sobre importâncias percebidas de seus tomadores
em razão de tal atividade, nos termos do artigo 53, inciso I, da Lei no 7.450 de 1985,
correspondente ao então vigente artigo 718, inciso I do RIR/2018.
E, nesta condição, esclarece que os preceitos inscritos na Instrução Normativa no
153 determinam que as retenções devem ser promovidas pela própria contribuinte e não pela
fonte pagadora como ocorre comumente, o que lhe confere o direito de compensação do IRPJ,
por se tratar de recolhimento antecipado daquele imposto.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.494 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902622/2018-69
4
Neste contexto, considerando que recebeu de terceiros valores em decorrência da
prestação de serviços de corretagem, a Recorrente comprovou que recolheu antecipadamente IRRF
a este título (sob o código de receita 8045), no valor total de R$ 122.351,49.
Com mais especificidade, argumenta que tal montante é composto por 13 (treze)
retenções realizadas pela Recorrente, nos ditames estabelecidos pelo artigo 53, inciso I, da Lei no
7.450 de 1985 e do item 1 da IN no 153 de 1987, cujos DARFs encontra-se juntados às. fls. 97-110 e
fls. 111-112 (docs. 08 e 09 da Manifestação de Inconformidade).
Alega não existir qualquer dúvida a propósito da retenção dos valores oferecidos à
tributação, na medida em que tanto os comprovantes de recolhimento de IRRF sob o código de
receita 8045 (fls. 97-110), quanto o extrato dos Parâmetros Informados pela própria RFB (fls. 111-
112), apontam o montante total em R$ 122.341,59, composto por 13 (treze) retenções realizadas,
não havendo razão para se considerar que o Sistema DIRF da RFB aponta o valor adicional de apenas R$
41.246,77, conquanto o próprio extrato dos Parâmetros Informados pela RFB (fls. 111-112) aponta o
montante total em R$ 122.341,59, composto por 13 (treze) retenções realizadas.
A fazer prevalecer sua tese, aduz que os dispositivos legais que regulamentam a
matéria, corroborados pela jurisprudência deste Colegiado, estabelecem que os comprovantes de
recolhimentos não são o único meio de comprovar o direito creditório pretendido, impondo sejam
analisados outros elementos de prova, sob pena de cerceamento do direito de defesa da
recorrente.
Com fulcro nos princípios da verdade material e da legalidade, requer sejam
analisados todos documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito
creditório da recorrente, com a consequente homologação do pedido de compensação efetuado.
Alternativamente, entendendo-se por bem não reconhecer de pronto os créditos da
recorrente, pretende seja determinada a conversão do julgamento em diligência, com esteio no
artigo 16, inciso IV do Decreto no 70.235/72, para análise da documentação acostada aos autos.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando a compensação declarada, ou mesmo a conversão do julgamento em diligência para
produção das provas cabíveis.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.494 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902622/2018-69
5
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual reconheceu em parte o direito creditório
requerido, homologando parcialmente, portanto, a declaração de compensação promovida pela
contribuinte, com base em crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, relativo ao período de
01/01/2013 a 31/12/2013, consoante peça inaugural do feito.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
com uma série de razões que entende passíveis de reformar o julgado recorrido, as quais
passamos a analisar.
PRELIMINAR NULIDADE DECISÃO RECORRIDA
Preliminarmente, pretende seja declarada a nulidade da decisão atacada,
argumentando ter incorrido em preterição do direito de defesa da contribuinte, ao deixar de
analisar parte dos documentos colacionados aos autos junto à manifestação de inconformidade,
indispensáveis ao deslinde da controvérsia, bem como não apreciando a totalidade das alegações
suscitadas na sua peça inaugural, malferindo os princípios da legalidade, verdade material,
razoabilidade e do devido processo legal administrativo.
Muito embora a contribuinte lance referida assertiva, não faz prova ou indica
precisamente qual a efetiva pretensa omissão que o julgador guerreado teria incorrido, capaz de
ensejar a preterição do seu direito de defesa. Como se observa do decisum atacado, de fato, a
autoridade julgadora não adentrou a todas as alegações suscitadas pela então manifestante.
Tal fato, isoladamente, porém, não tem o condão de configurar preterição do
direito de defesa da contribuinte, mormente quando esta não afirma qual teria sido o prejuízo
decorrente da conduta do julgador de primeira instância.
Ademais, a jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, a qual vem sendo seguida
à risca por esta instância administrativa, entende que o simples fato de o julgador não dissertar a
propósito de todas as razões recursais (e documentos colacionados aos autos) do contribuinte não
implica em nulidade da decisão, notadamente quando a autoridade julgadora, com esteio em
outros fundamentos e/ou elementos de prova firma sua convicção, ainda que em direção oposta
da contribuinte, o que se vislumbra no caso vertente.
A corroborar esse entendimento, cumpre trazer à baila Acórdão exarado pela 5a
Turma do STJ, nos autos do HC 35525/SP, com sua ementa abaixo transcrita:
“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NEGATIVA DE AUTORIA. NULIDADE DA
SENTENÇA.
LIVRE
CONVICÇÃO
MOTIVADA
DO
MAGISTRADO.
ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
[...]
2. O só fato de o julgador não se manifestar a respeito de um ou outro argumento
da tese defendida pelas partes não tem o condão de caracterizar ausência de
fundamentação ou qualquer outro tipo de nulidade, por isso que não o exigem, a
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.494 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902622/2018-69
6
lei e a Constituição, a apreciação de todos os argumentos apresentados, mas que
a decisão judicial seja devidamente motivada, ainda que por razões outras
(Princípio da Livre Convicção Motivada e Princípio da Persuasão Racional, art. 157
do CPP). [...]” (Julgamento de 09/08/2007, Publicado no DJ de 10/09/2007)
Nesse sentido, basta que o julgador adentre as questões mais importantes
suscitadas pelo recorrente, decidindo de forma fundamentada e congruente, para que sua decisão
tenha plena validade.
No presente caso, extrai-se da defesa inaugural que a contribuinte traz à colação
inúmeras alegações que não são capazes de rechaçar a pretensão fiscal (no entendimento da
autoridade fazendária), as quais foram analisadas de forma conjugada no contexto geral da
demanda, conforme muito bem explicitado pelo julgador recorrido e, o fato de uma ou outra
argumentação não ter sido contemplada individualmente, sem qualquer prejuízo da contribuinte,
não há se falar em nulidade do Acórdão guerreado.
Neste contexto, não se cogita em nulidade do Acórdão recorrido, especialmente
quando o julgador de primeira instância dissertou sobre o tema objeto da demanda, com base nos
fundamentos e provas que entendeu pertinentes, formando livremente sua convicção no sentido
de não acolher o pleito da contribuinte.
MÉRITO
No mérito, em suma, o deslinde da presente controvérsia se fixa na eterna
discussão da distribuição da prova no caso de pedido de reconhecimento de direitos creditórios,
com a respectiva homologação da declaração de compensação realizada pela contribuinte.
De um lado, a autoridade recorrida, após reformar o Despacho Decisório (que
admitiu parte do direito da contribuinte) reconheceu parcialmente os créditos da recorrente, não
homologando integralmente, portanto, as compensações declaradas, a pretexto de não restar
comprovada a totalidade das retenções arguidas pela empresa.
Com mais especificidade, o julgador de primeira instância, rechaçou em parte a
pretensão da contribuinte, com base nos seguintes fundamentos sintetizados:
“[...]
Importa destacar que os rendimentos e o respectivo imposto sobre a renda
na fonte devem ser informados na Declaração de Imposto sobre a Renda Retido
na Fonte - Dirf da pessoa jurídica que tenha pagado a outras pessoas jurídicas
comissões e corretagens, nas hipóteses mencionadas nas letras de “a” a “h”,
como indicado no MAFON. Ou seja, os dados constantes da DIRF permitem à RFB
se informar acerca dos rendimentos pagos, das fontes pagadoras, dos
beneficiários dos rendimentos e das respectivas retenções.
Ressalte-se que uma mesma empresa pode apresentar DIRF, na condição
de fonte pagadora de comissões e corretagens nas hipóteses mencionadas nas
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.494 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902622/2018-69
7
letras de “a” a “h” da orientação do MAFON acima transcrita, bem como fonte
pagadora de comissões e corretagens a outros títulos.
Exatamente por isso, na hipótese de pagamento de comissões e
corretagens, as fontes pagadoras devem fornecer aos prestadores de serviço o
documento hábil para comprovação do imposto sobre a renda retido na fonte,
como previsto à época nos artigos 942 e 943 do Regulamento do Imposto de
Renda aprovado pelo Decreto no 3.000/99 - RIR/99:. [...]
E, nos termos do art. 16 da Instrução Normativa RFB no 983, de 2009, as
pessoas jurídicas que tenham recebido as importâncias a título de comissões e
corretagens (...) devem fornecer às pessoas jurídicas que as tenham pago, até 31
de janeiro do ano subsequente àquele a que se referir a DIRF, documento
comprobatório com indicação do valor das importâncias pagas e do respectivo
imposto sobre a renda recolhido, relativos ao ano-calendário anterior.
Esses documentos, emitidos em cumprimento a dever instrumental
previsto na legislação, seriam hábeis a fazer a vinculação entre as operações, que
devem estar amparadas nos respectivos documentos fiscais/contábeis, e os DARF
apresentados pela interessada.
Nesse ponto, cabe comentar o preenchimento do PER/DCOMP objeto do
despacho decisório. Nele, a interessada informou a retenção na fonte em
questão, indicando a si própria como fonte pagadora (fl. 40), assim como fez na
DIPJ (fl. 92). Embora a legislação deixe clara a obrigatoriedade de a interessada
efetuar o recolhimento do imposto devido a título de antecipação retido sob o
código de receita 8045 nos pagamentos de comissões e corretagens, o conceito
de fonte pagadora não se altera, correspondendo às empresas responsáveis pelo
pagamento das comissões.
Portanto, no PER/DCOMP, ao preencher a ficha “IR Retido na Fonte”,
deveria ter identificado corretamente as fontes pagadoras e respectivas
retenções.
Quanto à documentação juntada pela interessada com a Manifestação de
Inconformidade, constata-se que ela não apresenta Comprovantes Anuais de
Retenção referentes ao ano-calendário de 2013 emitidos pelas fontes pagadoras,
a despeito de ser esse o documento comprobatório por excelência, previsto na
legislação para a comprovação da retenção do imposto.
Tampouco comprova ter enviado, para as fontes pagadoras, o documento
estabelecido pelo art. 16 da IN SRF no 784, de 2007, limitando-se a juntar aos
autos somente cópias de DARF referentes a recolhimentos efetuados no código
8045.
A ausência desses documentos pode ser suprida, quando possível, pelos
registros constantes nos bancos de dados da Receita Federal em relação às
retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras nas DIRF. [...]”
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.494 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902622/2018-69
8
De outra banda, argumenta a recorrente que colacionou aos autos a totalidade dos
comprovantes das retenções e autorretenções, o que faz novamente nesta assentada, ao
contrário do que restou assentado pelo julgador recorrido.
A corroborar seu pleito, explicita ser corretora que tem por objeto empresarial a
atividade de corretagem de títulos e valores mobiliários, sujeitando-se desta forma à tributação
por meio de IRRF calculado à alíquota de 1,5% sobre importâncias percebidas de seus tomadores
em razão de tal atividade, nos termos do artigo 53, inciso I, da Lei no 7.450 de 1985,
correspondente ao então vigente artigo 718, inciso I do RIR/2018.
E, nesta condição, esclarece que os preceitos inscritos na Instrução Normativa no
153 determinam que as retenções devem ser promovidas pela própria contribuinte e não pela
fonte pagadora como ocorre comumente, o que lhe confere o direito de compensação do IRPJ,
por se tratar de recolhimento antecipado daquele imposto.
Neste contexto, considerando que recebeu de terceiros valores em decorrência da
prestação de serviços de corretagem, a Recorrente comprovou que recolheu antecipadamente
IRRF a este título (sob o código de receita 8045), no valor total de R$ 122.351,49.
Com mais especificidade, argumenta que tal montante é composto por 13 (treze)
retenções realizadas pela Recorrente, nos ditames estabelecidos pelo artigo 53, inciso I, da Lei no
7.450 de 1985 e do item 1 da IN no 153 de 1987, cujos DARFs encontra-se juntados às. fls. 97-110 e
fls. 111-112 (docs. 08 e 09 da Manifestação de Inconformidade).
Alega não existir qualquer dúvida a propósito da retenção dos valores oferecidos à
tributação, na medida em que tanto os comprovantes de recolhimento de IRRF sob o código de
receita 8045 (fls. 97-110), quanto o extrato dos Parâmetros Informados pela própria RFB (fls. 111-
112), apontam o montante total em R$ 122.341,59, composto por 13 (treze) retenções realizadas,
não havendo razão para se considerar que o Sistema DIRF da RFB aponta o valor adicional de apenas R$
41.246,77, conquanto o próprio extrato dos Parâmetros Informados pela RFB (fls. 111-112) aponta o
montante total em R$ 122.341,59, composto por 13 (treze) retenções realizadas.
A fazer prevalecer sua tese, aduz que os dispositivos legais que regulamentam a
matéria, corroborados pela jurisprudência deste Colegiado, estabelecem que os comprovantes de
recolhimentos não são o único meio de comprovar o direito creditório pretendido, impondo sejam
analisados outros elementos de prova, sob pena de cerceamento do direito de defesa da
recorrente.
Com fulcro nos princípios da verdade material e da legalidade, requer sejam
analisados todos documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito
creditório da recorrente, com a consequente homologação do pedido de compensação efetuado.
Em que pesem os substanciosos fundamentos de fato e de direito da autoridade
julgadora de primeira instância, o inconformismo da contribuinte, contudo, tem o condão de
prosperar. Do exame dos elementos que instruem o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.494 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902622/2018-69
9
apresenta-se em descompasso com a legislação de regência, corroborada pela jurisprudência
deste Colegiado.
Destarte, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário, de fato,
a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que observados os requisitos legais,
é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide
Decreto no 7.212, de 2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no
12.838, de 2013)(Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a declaração
de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários seja líquido e certo, passível
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Com efeito, a jurisprudência administrativa consolidou entendimento mais amplo
de matéria probatória, possibilitando seja comprovado o direito creditório arguido, in casu,
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.494 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902622/2018-69
10
atinente às retenções, por outros meios de prova, afora os comprovantes de
recolhimentos/retenções, na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, com o seguinte
enunciado:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.”
No caso vertente, a contribuinte, desde a peça inaugural do feito, vem sustentando
que na condição de corretora, é a responsável pela retenção do IRRF incidente sobre sua
atividade, sob o código 8045, na esteira dos preceitos do artigo 53, inciso I, da Lei no 7.450 de
1985 e do item 1 da IN no 153 de 1987, fato corroborado pelo julgador recorrido.
Neste cenário, defende que todas as retenções e autorretenções objeto da
declaração de compensação encontram-se devidamente comprovadas nos autos, inclusive, a
partir de extratos constantes do próprio sistema da Receita Federal do Brasil.
Por sua vez, o Acórdão recorrido, inobstante reconhecer tais fatos, não acolheu
integralmente a pretensão da contribuinte, por entender que o fato de ser a própria recorrente a
responsável pela retenção e recolhimento do IRRF sob análise, não tem o condão de alterar o
conceito de fonte pagadora, devendo esta informar em sua respectiva DIRF tais retenções, o que
somente restou comprovado em parte com base na confrontação com os sistemas fazendários.
Com a mais respeitável vênia, sem razão a autoridade julgadora recorrida!
Isto porque, cabe ao contribuinte fazer prova do crédito pretendido, in casu, a
partir de retenções de imposto de renda, o que deverá fazê-lo por todos meios de prova, não
sendo comprovante exclusivo aqueles emitidos pelas fontes pagadoras, consoante jurisprudência
mansa e pacífica deste Tribunal, na esteira da Súmula no 143, acima transcrita.
É o que se vislumbra na hipótese dos autos, onde a contribuinte, afora não possuir
todos comprovantes emitidos pelas fontes pagadoras, na condição de própria responsável pela
retenção e recolhimento do imposto, trouxe à colação documentos capazes de comprovar o
direito creditório pretendido, quais sejam, planilha demonstrando as 13 retenções procedidas no
período, totalizando o montante de R$ 122.351,49, de e-fls. 166, imagem da tela do extrato de
retenções extraído do próprio site da RFB, de e-fl. 167, além dos comprovantes de rendimentos
pagos e das respectivas retenções, de e-fls. 176/386.
Aliás, repita-se, tais recolhimentos/retenções aduzidos pela contribuinte sequer
foram negados e/ou confrontados pelas autoridades fazendárias pretéritas, as quais somente as
rejeitaram em razão de não compatibilizar com as informações prestadas pelas fontes pagadoras,
entendimento que ousamos discordar, uma vez que a contribuinte que, comprovadamente,
suportou o ônus do imposto retido, não pode ser penalizada por eventuais informações
equivocadas de terceiros.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.494 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902622/2018-69
11
Assim, com esteio no princípio da verdade material, impõe-se acolher as provas
colacionadas aos autos pela contribuinte para fins de comprovação das retenções aduzidas e
parcialmente rechaçadas pelo julgador recorrido, reconhecendo-se, assim, a integralidade das
retenções procedidas pela recorrente, no valor total de R$ 122.351,49, deduzindo, no entanto, as
importâncias já reconhecidas pelas autoridades fazendárias pretéritas.
Neste cenário, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO,
rejeitar a preliminar de nulidade do Acórdão recorrido e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO,
reconhecendo o crédito arguido no montante total de R$ 122.351,49, deduzindo, no entanto, as
importâncias já reconhecidas pelas autoridades fazendárias pretéritas, pelas razões de fato e de
direito acima esposadas.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

Fl. 399
DF CARF MF
Original